Tribunal: TJMT
Processo: 1048773-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048773-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 495.520.901-72 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda desde o diagnóstico de moléstia grave e condenou a Fazenda Pública à restituição dos valores indevidamente descontados, com controvérsia acerca do índice de atualização e do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora; (
ii
) estabelecer se, nas condenações contra a Fazenda Pública, é possível fracionar a aplicação da Taxa Selic antes e após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, inexistindo omissão pelo simples não acolhimento da tese defendida pela Fazenda Pública.

A Emenda Constitucional 113/2021 instituiu a aplicação da Taxa Selic como índice único nas condenações contra a Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros de mora.

A Taxa Selic incide de forma una e contínua desde o pagamento indevido, sendo vedada sua cumulação ou fracionamento com outros índices, como o IPCA-E.

O regime constitucional superveniente prevalece sobre normas infraconstitucionais e entendimentos sumulares anteriores, afastando a aplicação isolada do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ.

A pretensão de aplicar índices distintos antes e após o trânsito em julgado contraria a natureza híbrida e unificada da Taxa Selic e a sistemática constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, constitui índice único que engloba correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 3. É vedado o fracionamento da aplicação da Taxa Selic ou sua substituição parcial por outros índices antes do trânsito em julgado. 4. A norma constitucional superveniente afasta a aplicação de regimes anteriores que previam a incidência separada de juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.250/95, art. 39, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 145 (REsp 1.111.175/SP); TJMT, Recurso Inominado nº 1067154-61.2025.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração formalizado nos autos (ID
354799362
) pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV), com o objetivo de impugnar o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID
353740350
), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes. O acórdão manteve a sentença de primeiro grau, a qual declarou o direito da parte embargada à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico de moléstia grave ocorrido em fevereiro de 2022, condenando a Fazenda Pública à restituição dos valores indevidamente descontados até a efetiva implementação em folha de pagamento ocorrida em maio de 2023.

A parte embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissão no acórdão colegiado. Alega que o julgado não enfrentou especificamente a tese jurídica de que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora deveriam incidir de forma separada e exclusiva a partir do trânsito em julgado da decisão, em obediência ao artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e à Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto probatório e argumentativo, o Estado de Mato Grosso e a autarquia previdenciária argumentam que a Taxa Selic possui natureza híbrida (englobando correção monetária e juros). Sustentam que a sua aplicação em data anterior ao trânsito em julgado implicaria a incidência indevida de juros em período vedado pela legislação. Requerem, por conseguinte, que para o período anterior ao trânsito em julgado seja aplicado apenas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, somente após o trânsito em julgado, a Taxa Selic. Requerem o provimento dos embargos para sanar a referida omissão e modificar o julgado.

Após a interposição dos embargos de declaração, o ato processual de intimação da parte embargada foi devidamente realizado (ID
355501384
). Contudo, a certidão constante no ID
358433399
atesta que a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar resposta ao recurso.

Os autos encontram-se aptos e regulares para o julgamento colegiado.

V O T O R E L A T O R

VOTO

2. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Passo a proferir o voto de forma fundamentada.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que se encontram presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. A peça impugnativa foi apresentada de forma tempestiva, subscrita por procurador do Estado detentor de representação judicial por prerrogativa legal, adequando-se formalmente aos ditames do Código de Processo Civil e da Lei dos Juizados Especiais.

3. DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A controvérsia jurídica trazida pela Fazenda Pública exige uma análise rigorosa e dogmática sobre os limites do recurso de embargos de declaração e sobre o regime jurídico-constitucional aplicável à atualização de débitos estatais após o advento da Emenda Constitucional 113/2021.

3.1. Dos limites cognitivos dos embargos de declaração e da inexistência de omissão

O recurso de embargos de declaração ostenta natureza de fundamentação vinculada. A sua interposição subordina-se à demonstração inequívoca da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional impugnado, conforme estabelece com clareza cristalina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A ordem processual contemporânea não admite a utilização desta via recursal estreita com o propósito indisfarçável de promover a rediscussão do mérito da causa ou de adequar a decisão colegiada ao inconformismo hermenêutico da parte vencida.

Examino detidamente o acórdão embargado (ID
353740350
) e constato que não existe qualquer vício omissivo a ser sanado. O colegiado enfrentou de forma exaustiva, coerente e fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde do conflito normativo, notadamente a aplicação do regime de juros e correção monetária imposto pela Emenda Constitucional 113/2021.

A jurisprudência defensiva do Estado tenta criar uma narrativa de omissão baseada no fato de que o acórdão não acolheu a sua tese sobre a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada dispositivo legal ou tese defensiva articulada pelas partes, desde que a decisão apresente a fundamentação jurídica suficiente e logicamente encadeada que ampara a conclusão alcançada. O acórdão foi expresso e didático ao estabelecer o motivo pelo qual a sistemática defendida pelo Estado restou superada pelo novo comando constitucional.

3.2. Da clareza quanto aos índices de atualização e do regime da Emenda Constitucional 113/2021

O núcleo da pretensão estatal reside na tentativa de fatiar a atualização monetária e os juros de mora. O Estado almeja aplicar o IPCA-E antes do trânsito em julgado e, somente após a formação da coisa julgada, aplicar a Taxa Selic. Essa pretensão ignora a hierarquia das normas e a eficácia plena do poder constituinte derivado reformador.

Sobre a atualização monetária e os juros moratórios, os embargos são negados de plano e de forma peremptória, pelos seguintes fundamentos estruturais:

Primeiramente, a decisão judicial colegiada foi expressa, exata e incontestável ao determinar a aplicação estrita das balizas consolidadas nos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, bem como, de forma superveniente e impositiva, as regras instituídas pela Emenda Constitucional 113/2021. O acórdão não silenciou; ele decidiu de forma contrária à pretensão arrecadatória estatal.

Em segundo lugar, a Taxa Selic, conforme a inteligência clara e manifesta do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, é um
índice único
que engloba, em sua composição financeira e jurídica, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A Constituição Federal, em seu novo regramento, unificou a remuneração do capital e a compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

Portanto,
não há omissão ao não fixar um termo inicial separado para juros moratórios
. O texto constitucional determina a incidência "uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia". Se o índice único possui esta natureza conglobante, ele incide de forma global e unitária a partir do fato gerador do direito à restituição, qual seja, o desconto indevido efetivado no patrimônio da embargada.

A tese do Estado de Mato Grosso fundamenta-se no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que tais parâmetros legais e jurisprudenciais foram superados, na dinâmica das condenações fazendárias, pela nova ordem constitucional imposta a partir de dezembro de 2021. A Constituição Federal possui supremacia hierárquica normativa. Não se pode invocar uma legislação ordinária (Código Tributário Nacional) ou um enunciado sumular pretérito para esvaziar, limitar ou cindir a eficácia de um regramento instituído diretamente pelo legislador constitucional. A Taxa Selic não comporta cisão interpretativa para atender ao interesse fiscal; ela é devida desde a retenção ilícita, pois o cidadão foi privado de seu patrimônio sem justa causa.

Para corroborar a exatidão deste entendimento jurídico, cito precedente contemporâneo, exato e vinculante emanado desta mesma estrutura recursal, que consolida a tese de que a Taxa Selic é de incidência única e global desde o evento danoso (pagamento indevido), afastando o regime fatiado pretendido pelos
entes públicos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ERRO DE FATO. PERÍODO DE DESCONTOS INDEVIDOS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DOS RECLAMADOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou procedente ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, limitando a restituição ao período de fevereiro/2023 a setembro/2023. O autor sustenta erro de fato quanto ao período dos descontos, pleiteando sua extensão até agosto/2025, enquanto os réus defendem que os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado, com aplicação prévia do IPCA-E. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na sentença quanto ao período dos descontos indevidos, devendo a restituição abranger até agosto/2025; (
ii
) estabelecer se, na repetição de indébito tributário, a atualização deve ocorrer pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou se os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro de fato ao desconsiderar prova documental inequívoca que demonstra a continuidade dos descontos indevidos até agosto de 2025, nos termos do art. 966, §1º, do CPC. Os holerites e a planilha de cálculos juntados aos autos comprovam, de forma consistente, a manutenção dos descontos no período integral alegado, inclusive com correspondência ao valor da causa. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, §2º, do CPC, prevalecendo a prova documental sobre erro material isolado na petição inicial. A própria contestação reconhece a implantação da correção apenas em setembro de 2025, corroborando a tese de continuidade dos descontos indevidos. A natureza declaratória da decisão em mandado de segurança implica efeitos retroativos (
ex

tunc
), alcançando todo o período em que houve cobrança indevida. A limitação temporal da sentença enseja enriquecimento sem causa da Administração, ao restringir indevidamente a restituição. A repetição de indébito de contribuição previdenciária submete-se ao regime tributário, com incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, conforme art. 39, §4º, da Lei 9.250/95. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme Tema 145/STJ. A aplicação da SELIC desde o pagamento indevido observa o princípio da especialidade em relação ao art. 167 do CTN e garante simetria entre Fisco e contribuinte. A EC 113/2021 reforça a incidência única da SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando a aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do reclamante provido e dos reclamados desprovidos. Tese de julgamento: 1. Configura erro de fato a decisão que desconsidera prova documental inequívoca acerca do período de descontos indevidos. 2. A interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e a boa-fé processual, prevalecendo sobre erro material isolado. 3. Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices. 4. A Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, incidindo de forma única até o efetivo pagamento. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 149 e 149, §1º; CPC,
arts
. 322, §2º, e 966, §1º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei 9.250/95, art. 39, §4º; EC 113/2021, art. 3º; LC 202/2004, art. 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 145 (REsp 1.111.175/SP); STJ, Súmulas 162 e 188; TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021.8.24.0031, j. 20.05.2025; TJMG, ED 6047015-26.2015.8.13.0024, j. 31.10.2024. (N.U 1067154-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Com efeito, a oposição dos presentes embargos revela apenas a insatisfação da Fazenda Pública com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O acórdão hostilizado enfrentou a questão com densidade técnica, aplicando a Constituição Federal em sua exata medida e repelindo interpretações que buscam perpetuar prejuízos ao contribuinte que, submetido a moléstia grave, sofreu privação indevida de seu patrimônio alimentar. A manutenção do julgado nos termos em que foi proferido atende aos postulados de justiça fiscal, legalidade e concretização da dignidade humana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter integralmente o julgado proferido por esta Turma Recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026